Tribunal: TJPA
Processo: 0806602-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806602-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ

PROCURADOR: LEANDRO FERREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE INICIALMENTE RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO POR ERRO MATERIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que declarou intempestivo o Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Henrique Queiroz de Oliveira, que, por sua vez, busca reformar decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual rejeitara a impugnação apresentada pelo agravante, fundada em alegação de quitação do débito e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) corrigir erro material quanto à data de protocolo do agravo de instrumento, reconhecendo a sua tempestividade; e (ii) julgar o mérito do Agravo de Instrumento, verificando a existência de quitação ou excesso de execução no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Confirmado o erro material na data de protocolo, corrigindo-se a intempestividade e reconhecendo a tempestividade do agravo.

4. No mérito do Agravo, não se comprovou a quitação integral do débito, mantendo-se o título executivo inalterado conforme decisão transitada em julgado.

5. Quanto ao excesso de execução, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo exato do débito, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, com reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento.

7. Agravo conhecido e provido em parte, com remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Tese de julgamento
: A correção de erro material possibilita o reconhecimento da tempestividade de recurso anteriormente tido como intempestivo, permitindo seu julgamento de mérito. No mérito do Agravo, conclui-se pela ausência de quitação integral do débito e pela necessidade de apuração de eventual excesso de execução por meio de remessa dos autos à Contadoria Judicial.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.015, 1.022 e 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento 5039105-49.2024.8.21.7000, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 20.02.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 42ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806602-70.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

EMBARGADO: SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID 21936081

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA
em face do Acórdão de ID 21936081, que

não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de cumprimento de sentença (Proc. nº 0801632-62.2019.8.14.0045) proposto por
SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ
, ora agravado.

Em breve retrospecto, com o trânsito em julgado da sentença proferida no primeiro grau, SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ apresentou Cumprimento de Sentença nos autos de origem, acompanhado de planilha de cálculo atualizada
(ID 10728481 – autos de origem)
.

Determinada a intimação do executado RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA, procedeu-se à penhora dos lotes 1 a 22 da quadra 58C, Vila Cruzeiro do Sul, em Conceição do Araguaia-PA, abrangendo área total de 9.180 m2, conforme descrição registrada no mandado de
ID 45257954
dos autos de origem.

Subsequentemente, o executado RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(ID 53036604 – autos de origem)
, alegando quitação da dívida mediante cessão de crédito ao exequente e excesso de execução, argumentando que o cálculo inicial não incluía multa e honorários, os quais foram acrescidos posteriormente.

O exequente SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ apresentou manifestação em resposta à impugnação
(ID 67009515 – autos de origem)
.

O Juízo de origem proferiu a decisão interlocutória de
ID 111719718
, rejeitando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, entendendo que o executado buscava rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento, confirmando a correção do cálculo apresentado pelo exequente, o qual respeitava os critérios de correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A decisão concluiu que as alegações do executado possuíam caráter protelatório, condenando-o ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da sucumbência.

Inconformado, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA interpôs o presente Agravo de Instrumento
(ID 19170257)
, alegando que a dívida já se encontra quitada em razão da cessão de crédito, conforme Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Arrendamento Pecuário, e que tal quitação já fora reconhecida em demanda judicial anterior (Proc. nº 0000433-05.2000.8.14.0045). Sustenta, ainda, a existência de excesso no cálculo executado, apontando divergência entre o valor de R$ 315.782,88 apresentado pelo exequente e o valor de R$ 283.079,58 calculado pelo próprio agravante, com base nos parâmetros fixados em sentença. Diante disso, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a quitação do título executivo ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução, com a remessa dos autos à contadoria para apuração.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Proferi Decisão Monocrática no
ID 20423042
deferindo, em parte, o pedido de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para ordenar que o juízo a quo remeta os autos ao contador do Juízo. Transcrevo a ementa da referida Decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM FASE DE CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL.

O Agravado SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ apresentou Contrarrazões no
ID 21105580
.

Sobreveio o Acórdão de
ID 21105580
no qual se considerou a intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto. Transcrevo a respectiva ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. A decisão atacada fixou honorários sucumbenciais e determinou a atualização do cálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento e, consequentemente, a sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, previsto nos arts. 1.003, § 5º, e 1.015 do CPC, contados a partir da intimação ocorrida em 01/04/2024, sendo intempestivo o recurso interposto em 05/06/2024.

4. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência sobre os prazos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento: “O agravo de instrumento interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis não merece ser conhecido, por intempestivo.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento 5039105-49.2024.8.21.7000, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 20.02.2024”.

Inconformado, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA opôs os aclaratórios de
ID 22647898
sustentando que o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar como intempestivo o Agravo de Instrumento interposto em 22/04/2024, quando, conforme o comprovante de protocolo anexado aos autos, o referido recurso foi devidamente protocolado dentro do prazo de 15 dias úteis, contados a partir da intimação ocorrida em 01/04/2024. Destaca o embargante que a intempestividade foi erroneamente sustentada pela parte agravada, que apresentou a data de 05/06/2024 como sendo a do protocolo, levando o juízo a erro. Requer o reconhecimento do erro material, com a reforma da decisão para tornar conhecido o agravo e proceder ao julgamento de mérito, bem como a aplicação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa à parte agravada, em razão da litigância de má-fé e atuação temerária.

Contrarrazões apresentadas por SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ

no
ID

22716734
na qual este sustenta que as informações acerca da data do protocolo (05/06/2024) foram obtida a partir dos dados do processo e nega qualquer intenção de má-fé ou distorção da verdade, refutando a alegação de que teria induzido o juízo a erro.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade. Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, o embargante RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA assevera que houve erro na decisão prolatada no que se refere à tempestividade do agravo de instrumento interposto. Requer o reconhecimento do erro material, com a reforma da decisão para tornar conhecido o agravo e proceder ao julgamento de mérito.

I. A ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Após análise dos autos, verifico que, de fato, a interposição do Agravo de Instrumento ocorreu em 22/04/2024
(ID 19170257)
, sendo esta data plenamente compatível com o prazo legal de 15 dias úteis estabelecido pelo art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

A alegação de intempestividade, sustentada nas contrarrazões do embargado, fundamentou-se em erro de informação sobre a data de protocolo, não se confirmando a data de 05/06/2024 como o momento em que o recurso foi efetivamente interposto.

Assim, entendo que houve erro material no acórdão embargado, pois a decisão embasou-se em dados incorretos, levando ao não conhecimento do Agravo de Instrumento de maneira equivocada.

Quanto à alegação de litigância de má-fé por parte do embargado, observo que, embora tenha havido erro na informação prestada quanto à data do protocolo, não restou suficientemente comprovado o intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a má-fé do embargado, de forma a justificar a imposição de multa processual.

II. DA ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Reconhecida a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto por RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA, passo à análise de seu mérito, centrado em duas alegações principais: (i) a quitação da dívida em razão da cessão de crédito ao exequente; e (ii) a existência de excesso de execução, ante divergências nos cálculos apresentados pelas partes.

2.1. DA QUITAÇÃO DO DÉBITO

No tocante à alegada quitação do débito mediante cessão de crédito, verifico que essa matéria já foi objeto de análise e decisão nas fases anteriores, tanto em sede de embargos monitórios
(Proc. nº 0000433-05.2000.8.14.0045)
quanto no recurso de Apelação anteriormente interposto
(ID 53036610 - Pág. 56 – autos de origem)
.

A tese foi rechaçada em todas essas instâncias, consolidando-se o entendimento de que o título executivo subsiste em favor do exequente, com a condenação do executado.

A decisão transitada em julgado estabelece a dívida como exigível, de modo que o presente pedido se encontra coberto pela coisa julgada material, não podendo ser rediscutido nesta fase de execução.

Nesse sentido, afasto o pedido de quitação do débito com fundamento na cessão de crédito, uma vez que tal questão encontra-se definitivamente decidida.

2.2. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL

Quanto à alegação de excesso de execução, o agravante sustenta que o cálculo apresentado pelo exequente diverge dos parâmetros fixados na sentença exequenda, apontando um valor superior ao devido. Tendo em vista a controvérsia específica quanto ao valor exato do débito, com discrepâncias de valores significativas entre as planilhas de cálculo do exequente e do executado,
entendo que é prudente a remessa dos autos à Contadoria Judicial
.

O art. 524, § 2º, do CPC prevê que o juiz pode valer-se de contador judicial para verificação dos cálculos, especialmente quando há divergências entre as partes. Confira-se:

Art. 524

(...)

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

A remessa à Contadoria se revela oportuna e necessária, pois permite uma análise técnica dos valores a serem exigidos no cumprimento de sentença, observando-se fielmente os critérios definidos na decisão transitada em julgado. Além disso, a utilização de órgão auxiliar do juízo para dirimir dúvidas sobre os cálculos confere segurança jurídica ao procedimento executivo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, além de reduzir o risco de eventual execução excessiva.

Por essa razão, o encaminhamento é admitido pelos Tribunais Pátrios em casos semelhantes, sempre com vistas a homenagear o contraditório e a ampla defesa, além de reduzir o risco de se fixar valor diverso do efetivamente devido.

Nesse sentido, destaco:

JULGAMENTO SIMULTÂNEO AGI 0711360-84.2021.8.07.0000 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇOA DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Se a planilha de cálculos apresentada pelo Executado foi elaborada, segundo sustenta, em obediências as parâmetros determinados pelo Juízo, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das contas é medida que se mostra necessária e adequada para que se possa esclarecer as divergências entre as contas apresentadas pelas partes, possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito a fim de aferir, sob fundamentação aritmética, a existência ou não do alegado excesso. Agravo de Instrumento 0711360-84.2021.8.07.0000 conhecido e 3. Agravo de Instrumento 0700267-90.2021.8.07.9000 não conhecido. Agravo de Instrumento 0711360-84.2021.8.07.0000 conhecido e provido para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial. (Acórdão 1367141, 07002679020218079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Sem Página)

RECONHECIMENTO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA APURAÇÃO. ART. 524, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5. A par de tal quadro, diante da impropriedade dos cálculos juntados aos autos, bem como em face das divergências verificadas, afigura-se necessário cassar a r. sentença para determinar a realização de cálculo pela douta Contadoria Judicial, em atenção ao art. 524, § 2º, do CPC,a fim de se observar o título judicial, conferindo adequada conformação da operação de compensação. 6. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença cassada. (Acórdão 1358733, 00008379520148070001, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINARES. INSTRUÇÃO DO AGRAVO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DIVERGENTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. NECESSIDADE. (...) O cumprimento de sentença tem como referência de crédito a sentença judicial, que deve ser observada, sob pena de violação da coisa julgada (artigo 502, do Código de Processo Civil). Há poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. (Acórdão 1346859, 07070841020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Ante a inexistência de complexidade na elaboração do cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no r. decisum exequendo, apurar o quantum debeatur. 2. A simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil, na qual os devedores devem adiantar o pagamento de honorários periciais. 3. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2º, do estatuto processual vigente. (Acórdão 1345744, 07040113020218070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO JUIZ SEM REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE VALOR CORRETO. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não seja vedado ao magistrado decidir de plano, fixando o valor que entende correto, sem solicitar o apoio da contadoria judicial, o mais recomendável, quando as partes divergem significativamente quanto ao valor devido, com a utilização de parâmetros diversos, é a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, órgão é especializado na realização de cálculos judiciais com melhores condições de encontrar o valor correto da execução. Tal maneira de proceder ajuda a dirimir dúvidas e permite maior debate entre as partes, homenageando o contraditório e a ampla defesa, além de reduzir o risco de se fixar valor diverso do efetivamente devido. 2. No caso de haver controvérsia quanto ao valor devido, ante a divergência de valores nas planilhas de cálculos apresentadas pelas partes, mister se faz o envio dos autos à Contadoria Judicial para a realização de novos cálculos, observando-se os parâmetros estabelecidos na sentença, no intuito de se evitar o pagamento de valor errôneo ao credor. 3. Agravo provido. (Acórdão 1051679, 07021464520168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 20/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, com base na prudência e na economia processual, e visando garantir uma execução exata e justa,
defiro a remessa dos autos à Contadoria Judicial
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
para sanar o erro material identificado e reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
determinando que o Juízo de origem remeta os autos à Contadoria Judicial, para que esta realize a apuração do valor exato do débito
, de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, observando-se os juros e a correção monetária fixados.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2024